Tribunal: TCU
Processo: 006.454/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas, com débito e multa, devido à não comprovação da regular execução física e financeira de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3299/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Associação Científica de Estudos Agrários e pelo sr. Fernando Felipe Ferreyra Hernandez; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a deliberação recorrida;e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.